Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704869-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HUDSON PINTO RIBEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela instituição bancária credora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo cliente bancário contratante do mútuo, determinou a suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes aos contratos de empréstimo e a transferência integral dos valores depositados a título de salário para outra conta bancária aberta pelo autor junto a outra instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão dos descontos em conta corrente referentes aos contratos de empréstimo; (ii) determinar se é possível cancelar a autorização dada pelo autor para tais descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em conformidade com o Tema 1.085 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003 aos descontos de parcelas de empréstimos realizados diretamente na conta corrente do mutuário, pois foram autorizados no contrato em cláusula contratual validamente estipulada. 4. Os descontos das parcelas dos mútuos diretamente em conta corrente do devedor, em conformidade com a previsão contratual expressa, são lícitos e válidos e não podem ser cancelados sem o consentimento do credor, mostrando-se legítima a exigência feita pelo credor de concessão de aval, para que seja cancelada a autorização de débito. 5. Deve o consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento do mútuo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização do débito das parcelas em conta corrente, pois se trata de comportamento contraditório que incide na Proibição do venire contra factum proprium. 6. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se efetivam por meio de uma intervenção judicial para suspender a exigibilidade das parcelas dos mútuos, em substituição ao legislador. 6.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual. 6.2. Não há previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário interfira no âmbito de atuação do Legislativo para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do mútuo em conta corrente, contrariamente à forma licitamente estabelecida pelas partes no contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. Tese de julgamento: 1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente desde que autorizados pelo mutuário, não sendo cabível a aplicação da limitação legal de 30% prevista para empréstimos consignados. 2. A autonomia da vontade contratual deve ser respeitada, não cabendo ao Judiciário intervir nos contratos livremente pactuados pelas partes sem comprovação de abusividade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Resolução Bacen n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o; Código Civil, art. 421; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp n. 1863973/SP, j. 09.03.2022; Acórdão 1665810, 07089708620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023; Acórdão 1655901, 07239003320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 833, inciso IV, do mesmo diploma legal, e 6o, inciso IV, do CDC, aduzindo a invalidade da cláusula contratual de irrevogabilidade em contrato de adesão bancário, pois afronta a vulnerabilidade do consumidor, a vedação de cláusulas abusivas, bem como a impenhorabilidade salarial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando para que seja afastada a multa imposta pela oposição de embargos de declaração que tinham claro propósito de prequestionamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, do CPC, e 6o, inciso IV, do CDC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030